Tribunal: STF
Processo: RE 195995
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. SÚMULA
   STF 343. PRECEDENTES.
1.      A discussão relativa à aplicação da
   Súmula STF 343 aos casos de ação rescisória, no caso, envolve o
   exame do direito processual ordinário, o que é inviável nesta
   sede recursal.
2.      Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre
   o tema em debate.
3.      Agravo regimental improvido.